Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-47.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento provisório de sentença em ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios.
2. Decisão anterior - A decisão recorrida julgou extinto o processo em relação à empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de ocorrência da novação, e determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença quanto ao outro executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em relação à empresa em recuperação judicial, por ausência de informações acerca da apresentação e da aprovação do plano de pagamento das dívidas pelo Juízo falimentar.
III – Razões de decidir
4. O pronunciamento judicial de exclusão de litisconsorte do polo passivo da demanda constitui decisão interlocutória, mas o fato de o Juízo de Primeiro Grau intitular o ato processual como sentença gera dúvida objetiva no exequente quanto ao recurso cabível, o que permite a aplicação da fungibilidade recursal, ante a descaracterização de erro grosseiro. Apelação recebida como agravo de instrumento.
5. O exequente tinha ciência do processo de recuperação judicial da Construtora-executada, conforme informações contidas no processo originário, e não se insurgiu contra o reconhecimento da ocorrência da novação, por isso mantida a decisão de extinção do cumprimento provisório de sentença em relação à pessoa jurídica.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.995.031/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023. TJDFT, Acórdão 1992959, 0720862-49.2018.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025. TJDFT, Acórdão 1992543, 0744644-78.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025.